Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. CUSTAS PAGAS NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. MUDANÇA SUPERVENIENTE SEQUER ALEGADA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CURADORIA DE AUSENTES. VERBA DEVIDA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada no pagamento de honorários de advogado em razão da sucumbência.
2. No presente caso a recorrida deveria ter demonstrado que houve mudança superveniente em sua condição financeira, mas essa condição sequer foi alegada.
3. São devidos honorários de advogado à Defensoria Pública nos casos em que atue no processo como Curadora Especial em favor do réu ausente. 3.1. Nas hipóteses em que não há a indicação de proveito econômico e à causa tiver havido a atribuição de valor irrisório, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, observando os parâmetros previstos no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.